Tribunal: STF
Processo: RE 1494804
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE ENFERMEIRO. DUPLICIDADE DE VÍNCULO COM A EBSERH. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA 1. Apelação interposta por particular contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face do Presidente da Comissão Permanente de Acúmulo de Cargos da EBSERH, visando que a autoridade indicada coatora "contrate o Impetrante no emprego público para o qual fora aprovado e convocado, sob pena de incidência de multa diária coercitiva em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão" ou, subsidiariamente, "a reserva de vaga até o deslinde do writ , garantindo-se o privilégio de empregado mais antigo que os candidatos contratados em posição classificatória inferior no certame", revogou a liminar concedida anteriormente e denegou a segurança pleiteada. 2. Sustenta o recorrente que foi aprovado para o emprego público de enfermeiro, vindo a acumular essa nova ocupação com outro vínculo - também de enfermeiro - junto à própria EBSERH, de modo que seriam dois vínculos de enfermeiro no mesmo Hospital Regional de Lagarto/SE. Tanto é assim que a própria EBSERH teria elaborado duas escalas de trabalho, uma para vínculo laboral do impetrante, havendo compatibilidade de jornada de trabalho entre os empregos públicos. Contudo, posteriormente, a empresa pública negou a contratação do apelante sob o fundamento de que o edital previa a vedação de cumulação de dois vínculos junto à empresa. 3. O cerne da controvérsia se restringe à análise da vedação ao duplo vínculo empregatício do impetrante - em dois cargos de enfermeiro - com a EBSERH, em virtude do item "m", da cláusula 4.1, do Edital n. 3/2019, do Concurso Público n. 1/2019 - EBSERH/NACIONAL para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de empregos da impetrada, que dispõe que o candidato aprovado e convocado no Concurso Público de que trata o Edital será contratado(a) se atender às seguintes exigências, na data da admissão: [...] m) não ser empregado(a) da EBSERH, na Sede ou em quaisquer de suas filiais. 4. O item "m" da cláusula 4.1 do Edital n. 3/2019 viola o art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, que permite a acumulação de cargos e empregos públicos aos profissionais de saúde, não podendo se sobrepor ao comando constitucional, criando requisitos outros que o constituinte não estabeleceu. Diferentemente do aduzido pela apelada, a acumulação de cargos/empregos públicos é um direito constitucional subjetivo que não pode ser restringido pela atuação discricionária da Administração Pública, salvo quanto à compatibilidade de horários. Assim, a pretensão do apelante merece guarida. Precedentes: PROCESSOS: 08088182820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/10/2020; 08017084720194058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/10/2019. 5. Apelação provida”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 6°, 7°, e 37, XVI, “c”, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou, in verbis:



     
“O ponto nodal da querela é discernir se há vedação ao duplo vínculo empregatício do Impetrante, no caso, dois cargos de enfermeiro, com a EBSERH em virtude do item ‘m’, da cláusula 4.1, do Edital n. 3/2019, do Concurso Público n. 1/2019 - EBSERH/NACIONAL para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de empregos da impetrada, que dispõe que o candidato aprovado e convocado no Concurso Público de que trata o Edital será contratado(a) se atender às seguintes exigências, na data da admissão : [...] m) não ser empregado(a) da EBSERH, na Sede ou em quaisquer de suas filiais. Tal caso é justamente o do impetrante, que já é empregado da EBSERH, com um cargo de enfermeiro. 



    Pois bem.



    Verifica-se que a cláusula do Edital n. 3/2019 viola o art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal (que permite a acumulação de cargos e empregos públicos aos profissionais de saúde), não podendo se sobrepor ao comando constitucional, criando requisitos outros que o constituinte não estabeleceu. Diferentemente do aduzido pela apelada, a acumulação de cargos/empregos públicos é um direito constitucional subjetivo que não pode ser restringido pela atuação discricionária da Administração Pública, salvo quanto à compatibilidade de horários. Assim, a pretensão do apelante merece guarida.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que a cláusula editalícia que proibia o duplo vínculo empregatício por profissionais de saúde violava o art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal, sendo certo que a acumulação de cargos/empregos públicos, nesses casos, é um direito constitucional subjetivo que não pode ser restringido pela atuação discricionária da Administração Pública, salvo quanto à compatibilidade de horários. 



    Com efeito, a Constituição Federal possibilita a acumulação de cargos na área de saúde, quando verificada a compatibilidade de horários, valendo lembrar que o artigo 37, XVI, da CF 1988 não faz qualquer restrição à carga horária das atividades acumuláveis, bastando, como dito, a possibilidade de conciliação (RE 1222543 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-11-2019).



    Constata-se que, no caso concreto, todavia, a questão acerca da compatibilidade de horários para fins de acumulação de cargos permitidos pela Constituição Federal não foi enfrentada pelo decisum recorrido, e sequer foram opostos embargos de declaração, de modo que não restou preenchido o requisto do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    Outrossim, ainda que a questão tivesse sido prequestionada, seu enfrentamento demandaria necessariamente a reanálise de fatos e provas e de cláusulas do edital, o que encontra óbice nas Súmulas n° 279 e 454/STF. Veja-se:



    “DIREITO ADMIISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. JORNADA SEMANAL PARA ACÚMULO DE CARGOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1229456 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2019. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, c, DA CF. PARECER GQ-145/98 da AGU. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1179074 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente